Tribunal: TJDFT
Processo: 0730699-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia com fundamento na ausência de justa causa, aplicando o princípio da insignificância.
2. O recorrido teria subtraído mercadorias e, posteriormente, vendido a terceiro, configurando furto e receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor da res furtiva e a tipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há de ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia, incidindo o princípio da insignificância ao caso em que, além do valor patrimonial das mercadorias (gêneros alimentícios), concorrem na hipótese: ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Se a lesão perpetrada pelos acusados não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, não há falar em adequação entre o fato e o tipo penal, tanto mais para merecer censura tão grave quanto a restrição à liberdade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.